Tribunal: TJES
Processo: 0002025-67.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002025-67.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITATIAIA MOVEIS S/A e outros

APELADO: DALGOBERTO MIRANDA AUGUSTO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DA SEGURADORA ACOLHIDA – INTEMPESTIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA REQUERIDA COMPROVADA. PREPOSTO CRUZOU A RODOVIA SEM OBSERVAR DEVER DE CUIDADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO RELATIVO AO DANO MORAL. PENSIONAMENTO DE FORMA MENSAL. PARCELA ÚNICA INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA RÉ ITATIAIA MÓVEIS SA.

1. Não se denotando justificativa para a interposição do recurso de apelação além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto em lei, forçoso concluir pelo juízo negativo de admissibilidade do Recurso da corré seguradora, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido da Liberty Seguros SA, ante a sua intempestividade.

2. O Boletim de Ocorrência, nesta hipótese, goza de presunção
iuris tantum
de veracidade das informações, porquanto lavrado pelos policiais rodoviários federais e não sendo produto exclusivo das declarações colhidas unilateralmente das partes envolvidas, afinal, houve averiguação in loco do local do acidente, ao passo que o apelante e réu não logrou êxito em apresentar nenhuma prova a infirmar a dinâmica estabelecida, baseando-se apenas em fragmentações que tenta construir do depoimento pessoal da parte autora.

3. Evidenciada a falta de prudência e do dever de cuidado do preposto do apelante, ao atingir a parte apelada quando cruzava a via por onde este já trafegava, na forma dos artigos 29, III, “a” e §2º c/c artigos 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente porque tratava-se de veículo de grande porte cruzando a via enquanto na preferencial vinha um veículo de porte menor (motocicleta), demonstrando-se o ato ilícito e culpa do preposto que conduzia o veículo de propriedade da apelante, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a responsabilidade civil da proprietária do veículo.

4. Danos morais
in re ipsa
e danos estéticos configurados, em em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente, caracterizada pelo encurtamento visível de 4 cm de uma de suas pernas, capaz de causar-lhe constrangimentos. Quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença a título de dano estético se mostra suficiente e consentâneo com a modificação física e permanente causada pelo acidente.

5. Embora reste demonstrada a responsabilidade da apelante no malsinado acidente que resultou nas graves lesões que desaguaram na parcial invalidez do autor, tem-se que a quantia atribuída aos danos morais se mostra excessiva, a considerar a extensão do dano - grau de invalidez de 37%-, e devendo ainda ser sopesados: (a) a capacidade econômica das partes; (c) o desvalor da conduta ilícita; (d) o escopo sancionatório do instituto, (e) a vedação ao enriquecimento sem causa; (f) outros julgamentos similares, para fins de meros parâmetros, o que legitima o acolhimento do pedido subsidiário de redução do
quantum
a título de danos morais para o valor de R$ 30.000,00 (trinta e mil reais), mantendo as atualizações da sentença.

6. O entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral não implica inexistência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais, mas tão somente limita o seu valor ao salário-mínimo vigente ao tempo do evento. Precedente.

7. Diante da comprovada redução da capacidade laboral da vítima, atestada no laudo pericial,

impõe-se manter a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário mínimo, considerando a sequela irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela recorrente, à luz da Súmula 490 do STF. Precedente.

8. Indiferente o fato de a parte autora ter se aposentado por contribuição durante a tramitação da demanda. O recebimento de benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão, não se confunde com a pensão por ato ilícito de natureza civil (art. 950 do Código Civil), havendo a possibilidade de cumulação entre esses benefícios, conforme remansosa jurisprudência.

9. Deve-se manter a fixação do pensionamento equivalente a 37,5% (grau de invalidez mencionado e requerido na inicial) do salário-mínimo da época do fato, mas até a data em que o apelado completar 72 anos, e em vista do caráter alimentar da pensão mensal, seu pagamento deve prolongar-se no tempo para atender de forma adequada a tal finalidade, sendo incabível, portanto, o pagamento em uma única parcela, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

10. As parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, mediante a

inclusão do autor na folha de pagamento da empresa, conforme autoriza o art. 533, §2º, do CPC, levando-se ainda em consideração que, ao que se depreende dos autos, a ré (Itatiaia Móveis) é pessoa jurídica com notória capacidade econômica. Precedentes.

11. Em razão da modificação da sentença, notadamente em relação ao pensionamento que passará a se dar de forma mensal, necessário que seja reformada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para que, consoante previsão do § 9º do art. 85 do CPC, a remuneração do patrono da parte apelada/requerente seja ser calculada com base na soma das condenações – indenizações por danos morais, estéticos, e em relação à pensão mensal, abarcando 12 (doze) prestações vincendas.

13. Recurso não conhecido da Liberty Seguros SA; e recurso conhecido e parcialmente provido da Itatiaia Móveis SA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso da Liberty Seguros SA; e por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da Itatiaia Móveis SA, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas por
ITATIAIA MOVEIS SA
e por
LIBERTY SEGUROS SA
contra sentença de fls. 502/513 proferida pelo juízo d 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para:

“a)
CONDENAR
a parte ré solidariamente ao pagamento de indenização por lucros cessantes à parte autora no importe de
R$ 95.040,00 (noventa e cinto mil e quarenta reais)
, com correção monetária (índice CGJ-ES) e juros de mora de 1% ao mês desde o fato (07/12/2016).

b)
CONDENAR
a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

c)
CONDENAR
a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos estéticos sofridos o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

d) Ante a causalidade, condeno a parte ré solidariamente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, uma vez que a apólice contém previsão de reembolso.

Sendo apurado valor pago a título de DPVAT ao autor, este deverá ser abatido da condenação de danos materiais”.

A Itatiaia Móveis SA sustenta, em suma:
1)
o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma superficial, não havendo qualquer indicação de nome das testemunhas ou a transcrição de depoimentos que confirmem as informações constantes no documento, que mais parece ter seguido um modelo padrão;
2)
o documento oficial da polícia possui presunção de veracidade, todavia, esta é iuris tantum, ou seja, não é absoluta;
3)
em seu depoimento o autor afirmou que o veículo do réu vinha devagar e mesmo assim não conseguiu controlar a moto, com a qual não estava acostumado (min. 09:46), verificando-se a imperícia do autor;
4)
a ausência da CNH do motorista envolvido em acidente de trânsito, por si só, não leva ao reconhecimento de culpa, ocorre que no presente caso, o depoimento do autor é prova suficiente da culpa exclusiva do requerente;
5)
quanto à pensão arbitrada, o autor omitiu o fato de estar aposentado, o que desnaturaliza o pleito de pensionamento, já que não houve diminuição de sua renda;
6)
está claro nos autos que o autor não era vendedor autônomo, como informado na perícia, mas costureiro, conforme instrumento de procuração, e ao ser indagado em depoimento pessoal, informou que ainda conseguiria costurar;
7)
tendo em vista que a expectativa média de vida do homem brasileiro é de 72,2 anos segundo IBGE, errou o juiz ao arbitrar o valor da condenação da pensão, considerando média de expectativa de vida dos homens e mulheres, o que não é razoável, devendo a sentença ser reformada alterando o tempo de sobrevida para 182,4 meses e valor para R$ 60.192,00, também impugnando o pagamento em parcela única (art. 950, parágrafo único do CC), considerando se tratar de empresa sólida, possuindo filial em Sooretama, o que garantiria o pagamento da pensão mensal através da folha de pagamento ou alternativamente, formação de capital e requerendo redução proporcional de 30%;
8)
Em relação aos danos estéticos restou comprovado em laudo pericial que, diferentemente do que alega o apelado, esses foram minimante significativo;

9)
quanto aos danos morais, pugna pelo afastamento da indenização ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo supracitado.

Já a Ré
Libert
y Seguros SA,

afirma em sua apelação:
i)
em razão da súmula 537 do STJ, necessária a reforma da sentença para fazer constar a solidariedade da seguradora apenas nos limites da apólice contratada;
ii)
a seguradora foi demandada diretamente com o segurado e não apresentou resistência, não havendo motivos para se aplicar juros moratórios sobre o valor da apólice;
iii)
os danos corporais cobertos não contemplam os danos estéticos, havendo cláusula expressa de exclusão desse risco (cláusula 3ª, “w” das Condições Gerais – p.38/40) e a lei limita a responsabilidade da seguradora aos riscos expressamente assumidos na apólice, sendo válidas as cláusulas de exclusão;
iv)
que reste assente que os danos morais se enquadram nos danos corporais quando não há cláusula de exclusão ou cobertura específica, e in casu, há cobertura específica, limitado ao valor de R$ 10.000,00, conforme apólice;
v)
pugna pela redução do quantum de danos morais; vi) acolhido o pedido de pensionamento do autor, havendo omissão do juízo de piso ao arbitrar verba honorária sem se ater ao art. 85, §9º do CPC, devendo o percentual incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 vincendas), requerendo-se adequação da verba honorária devida a título de pensionamento;
vi)
requer a redução do percentual de honorários de sucumbência, inexistindo complexidade que demande a fixação de 15% sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Itatiaia Móveis SA, suscitando a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por intempestividade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Tratam-se de
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
interpostas por
ITATIAIA MOVEIS SA
e por
LIBERTY SEGUROS SA
contra sentença de fls. 502/513 proferida pelo juízo d 2ª Vara Cível de Linhares que, nos autos da ação indenizatória por acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para:

“a)
CONDENAR
a parte ré solidariamente ao pagamento de indenização por lucros cessantes à parte autora no importe de
R$ 95.040,00 (noventa e cinto mil e quarenta reais)
, com correção monetária (índice CGJ-ES) e juros de mora de 1% ao mês desde o fato (07/12/2016).

b)
CONDENAR
a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos o valor de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

c)
CONDENAR
a parte ré solidariamente a indenizar a parte autora pelos danos estéticos sofridos o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais). Sobre esse valor incidir juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça.

d) Ante a causalidade, condeno a parte ré solidariamente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, uma vez que a apólice contém previsão de reembolso.

Sendo apurado valor pago a título de DPVAT ao autor, este deverá ser abatido da condenação de danos materiais”.

A Itatiaia Móveis SA sustenta, em suma:
1)
o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma superficial, não havendo qualquer indicação de nome das testemunhas ou a transcrição de depoimentos que confirmem as informações constantes no documento, que mais parece ter seguido um modelo padrão;
2)
o documento oficial da polícia possui presunção de veracidade, todavia, esta é iuris tantum, ou seja, não é absoluta;
3)
em seu depoimento o autor afirmou que o veículo do réu vinha devagar e mesmo assim não conseguiu controlar a moto, com a qual não estava acostumado (min. 09:46), verificando-se a imperícia do autor;
4)
a ausência da CNH do motorista envolvido em acidente de trânsito, por si só, não leva ao reconhecimento de culpa, ocorre que no presente caso, o depoimento do autor é prova suficiente da culpa exclusiva do requerente;
5)
quanto à pensão arbitrada, o autor omitiu o fato de estar aposentado, o que desnaturaliza o pleito de pensionamento, já que não houve diminuição de sua renda;
6)
está claro nos autos que o autor não era vendedor autônomo, como informado na perícia, mas costureiro, conforme instrumento de procuração, e ao ser indagado em depoimento pessoal, informou que ainda conseguiria costurar;
7)
tendo em vista que a expectativa média de vida do homem brasileiro é de 72,2 anos segundo IBGE, errou o juiz ao arbitrar o valor da condenação da pensão, considerando média de expectativa de vida dos homens e mulheres, o que não é razoável, devendo a sentença ser reformada alterando o tempo de sobrevida para 182,4 meses e valor para R$ 60.192,00, também impugnando o pagamento em parcela única (art. 950, parágrafo único do CC), considerando se tratar de empresa sólida, possuindo filial em Sooretama, o que garantiria o pagamento da pensão mensal através da folha de pagamento ou alternativamente, formação de capital e requerendo redução proporcional de 30%;
8)
Em relação aos danos estéticos restou comprovado em laudo pericial que, diferentemente do que alega o apelado, esses foram minimante significativo;

9)
quanto aos danos morais, pugna pelo afastamento da indenização ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora pugnando pelo desprovimento do apelo supracitado.

Já a Ré
Libert
y Seguros SA,

afirma em sua apelação:
i)
em razão da súmula 537 do STJ, necessária a reforma da sentença para fazer constar a solidariedade da seguradora apenas nos limites da apólice contratada;
ii)
a seguradora foi demandada diretamente com o segurado e não apresentou resistência, não havendo motivos para se aplicar juros moratórios sobre o valor da apólice;
iii)
os danos corporais cobertos não contemplam os danos estéticos, havendo cláusula expressa de exclusão desse risco (cláusula 3ª, “w” das Condições Gerais – p.38/40) e a lei limita a responsabilidade da seguradora aos riscos expressamente assumidos na apólice, sendo válidas as cláusulas de exclusão;
iv)
que reste assente que os danos morais se enquadram nos danos corporais quando não há cláusula de exclusão ou cobertura específica, e in casu, há cobertura específica, limitado ao valor de R$ 10.000,00, conforme apólice;
v)
pugna pela redução do quantum de danos morais; vi) acolhido o pedido de pensionamento do autor, havendo omissão do juízo de piso ao arbitrar verba honorária sem se ater ao art. 85, §9º do CPC, devendo o percentual incidir sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 vincendas), requerendo-se adequação da verba honorária devida a título de pensionamento;
vi)
requer a redução do percentual de honorários de sucumbência, inexistindo complexidade que demande a fixação de 15% sobre a condenação.

Contrarrazões apresentadas pela Itatiaia Móveis SA, suscitando a preliminar de inadmissibilidade do recurso, por intempestividade, e no mérito, pugnando pelo seu desprovimento.

I – Da
preliminar de intempestividade da Apelação da Liberty Seguros SA.

Conforme já relatado, a correquerida Itatiaia aduz em suas contrarrazões que, no exame dos pressupostos de admissibilidade, a apelante Liberty indicou como termo final para a propositura do recurso de apelação, a data de 08 de maio de 2023, porém, conforme se verifica do protocolo de nº 202300128595, o recurso em exame, foi protocolado somente na data de 10/03/2023.

A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso de apelação passou de 10 (dez) para
15 (quinze) dias
a contar da ciência da decisão (art. 1.003, § 5º
1
) e a forma de sua contagem passou a se dar em
dias úteis
(art. 219
2
), o que prolongou consideravelmente o tempo disponível para as partes se insurgirem contra a sentença hostilizada.

Depreende-se da certidão de fls.515/516 da Chefe de Secretaria do juízo a quo que a sentença foi disponibilizada no dia 09.02.2023 (quinta-feira) e considerada publicada no dia 10.02.2023 (sexta-feira), tendo, portanto, como termo a quo a data de
13.02.2023 -
primeiro dia útil seguinte à publicação do
decisum
no Diário da Justiça eletrônico-, em consonância com o disposto no art. 224, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil
3
, encerrando-se o prazo de 15 dias, previsto em lei para interposição do recurso de apelação, no dia
08.03.2023
, já excetuando os feriados de carnaval até a quarta-feira de cinzas
4
e os dias não úteis, na forma do calendário do TJES juntado à fl.536, por sinal.

Contudo, embora em suas razões a Liberty Seguros SA reconheça, inclusive, que o termo ad quem para interposição de seu recurso seria a data de 08.03.2023 (quarta-feira), a peça recursal acabou sendo protocolada somente na data de
10/03/2023
, conforme é possível observar à fl. 563, ultrapassando assim o prazo recursal, sem que se tenha observado, ao exame do caderno processual, qualquer obstáculo a regular fluência do prazo recursal, ou outra data de prévio protocolo/encaminhamento da peça.

Antes de concluir, não é demais registrar que o Tribunal da Cidadania entende que a intempestividade é vício grave e, pois, insanável, de modo que a ela não é aplicável o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 (
c.f.
AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017).

Deveras, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente orientado que “
o
prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade
” (AgInt no AREsp 1245905/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018, STJ).

Portanto, não se denotando justificativa para a interposição do recurso de apelação além do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto em lei, forçoso concluir pelo juízo negativo de admissibilidade, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, sem delongas,
acolho a preliminar
suscitada e na forma do art. 932, III do CPC
não conheço
a apelação de Liberty Seguros SA, dada a ausência de requisito extrínseco indispensável ao seu processamento, qual seja, a tempestividade.
É como voto.

II.
Do mérito do recurso de Itatiaia Móveis SA.

II.1 - Da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito

O caso concreto versa sobre a possibilidade de responsabilização civil da pessoa jurídica Itatiaia Móveis por danos materiais, morais e estéticos requeridos na inicial, em razão do acidente de trânsito ocorrido na data de 07.12.2016, no Km 104,5 da BR 262, em Sooretama, no Km 128,7 da BR 101, por volta das 15:50 horas, quando a motocicleta I/Shineray do autor foi atingida pelo veículo Fiat Strada conduzido por preposto da empresa apelante

O apelante e requerido impugna a sentença quanto à dinâmica reconhecida do acidente sustentando, em síntese, sobre a invalidade do Boletim de Ocorrência para fins de prova da dinâmica, e baseando-se, exclusivamente, no depoimento pessoal da parte autora de que o veículo conduzido por seu funcionário na ocasião estaria em velocidade baixa, podendo ser observado pelo apelado, o qual não estava acostumado a conduzir a moto, e por sua imperícia, atingiu o veículo do reú.

Ocorre que não lhe assiste razão.

O Boletim de Ocorrência de fls. 26/29 traz a dinâmica cristalina do acidente: “
Conforme averiguações realizadas no local do acidente, em Sooretama/ES, no Km 128,7 da BR 101, verificamos através dos vestígios nos veículos e na pista de rolamento e, ainda, corroborado pelas declarações dos condutores, que V1, Fiat/Strada Fire Flez, placa (...) que cruzava a rodovia e obstruiu a passagem de V2, I/Shineray (placa ....), que seguia sentido jaguaré a Linhares, e que na tentativa de evitar a colisão ainda se deslocou para o acostamento, mas foi colidido quando passou pelo cruzamento, conforme croqui”.

Como também se percebe,

a Polícia Rodoviária Federal lavrou croqui (fl.27), mediante o qual nota-se que a motocicleta do autor “seguia o fluxo” quando abarroada pelo veículo do réu que “estava cruzando a pista”, além de relatório de avarias, sendo que o veículo de propriedade do apelante teve avarias justamente em sua parte dianteira (para-lama, para-choque, lanternas, faróis, todos dianteiros) – fl.30.

Como bem frisou o próprio apelante, o Boletim de Ocorrência, nesta hipótese, goza de presunção iuris tantum de veracidade das informações, porquanto lavrado pelos policiais rodoviários federais e não sendo produto exclusivo das declarações colhidas unilateralmente das partes envolvidas, afinal, houve averiguação in loco do local do acidente, ao passo que o apelante e réu não logrou êxito em apresentar nenhuma prova a infirmar a dinâmica estabelecida, baseando-se apenas em fragmentações que tenta construir do depoimento pessoal da parte autora.

Portanto, não há como modificar a sentença que reconheceu como dinâmica do acidente aquela descrita no referido Boletim de Ocorrência.

Evidenciada a falta de prudência e do dever de cuidado do preposto do apelante, ao atingir a parte apelada quando cruzava a rodovia por onde este já trafegava, na forma dos artigos 29, III, “a” e §2º c/c artigos 34, 36 e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro, notadamente porque tratava-se de veículo de grande porte cruzando a via enquanto na preferencial vinha um veículo de porte menor (motocicleta), in verbis:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

(...)

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores,
os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 34.
O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele,
considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial,
transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre
e a veículos que tenham o direito de preferência.

Irrelevante, nesta hipótese, o fato de o requerente não possuir carteira nacional de habilitação ao tempo do acidente, uma vez que não comprovada (sequer havendo indícios) a alegada imperícia do autor, ou qualquer contribuição de sua parte para a ocorrência do acidente.

Reputo inquestionável o ato ilícito e culpa do preposto que conduzia o veículo de propriedade da apelante Itatiaia Móveis, bem como o incontroverso nexo de causalidade com os alegados danos, a ensejar a responsabilidade civil da proprietária do veículo.

II.2.
Do
Dano Moral e Estético

Quanto aos danos morais e estéticos, ressalto que a parte autora em decorrência do acidente, sofreu fraturas de acetábulo esquerdo, fratura da clavícula esquerda e nos joelhos, conforme documentos de fls. 32/35, tendo sido apurada em perícia a sua incapacidade permanente para realizar suas tarefas laborais (fl. 434), além de ter sido detectado encurtamento em um dos membros inferiores do autor (Hipotrofia da coxa esquerda – 40 cm em relação a direita com 44 cm), deambulando com dificuldades e auxílio de muletas.

Depreende-se dos autos provas da imediata internação do apelado após o acidente e por, no mínimo, dez dias, incluindo internação em UTI, e das cirurgias por ele realizadas.

No laudo pericial de fls. 421/434 destacou o
expert
existência de dano estético – “
alterações presentes no membro inferior do autor são ensejadoras de dano estético mínimo”
e em resposta ao quesito 13, se as cicatrizes são suficientes para causar no autor sentimento de vergonha ou humilhação, respondeu o perito judicial: “
O
autor possui hipotrofia e encurtamento do membro inferior os quais, a depender da vestimenta, podem causar constrangimento.”

Logo, inquestionável que a parte apelada faz jus aos danos morais, por ter sofrido violação da sua integridade psíquica em razão do acidente motivado por culpa do apelante, bem como, também faz jus aos danos estéticos, em razão da sequela física permanente ocasionada pelo acidente, caracterizada pelo encurtamento
visível
de 4 cm de uma de suas pernas (fotografias anexadas ao laudo pericial à fl.423), capaz de causar-lhe constrangimentos.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença a título de dano estético se mostra suficiente e consentâneo com a modificação física e permanente causada pelo acidente – o encurtamento do membro inferior do apelado.

Todavia, embora reste demonstrada a responsabilidade da apelante no malsinado acidente que resultou nas graves lesões que desaguaram na parcial invalidez do autor, tem-se que a quantia atribuída aos danos morais se mostra excessiva, a considerar a extensão do dano - grau de invalidez de 37%-, e devendo ainda ser sopesados: (a) a capacidade econômica das partes; (c) o desvalor da conduta ilícita; (d) o escopo sancionatório do instituto, (e) a vedação ao enriquecimento sem causa; (f) outros julgamentos similares, para fins de meros parâmetros, o que legitima o acolhimento do pedido subsidiário de
redução do
quantum

a título de danos morais
para o valor de R$
3
0
.000,00
(trinta e mil reais)
, mantendo as atualizações da sentença (incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária a partir do seu arbitramento, em atenção à Sumula 362, do Superior Tribunal de Justiça). A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO E COMPROMETIMENTO CONFIGURADOS. PENSIONAMENTO CIVIL. LIMITES DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO DO ACIDENTADO. I - (...). II - A pretensão merece acolhida. De fato, não se trata de revolvimento probatório, uma vez que a instância ordinária foi categórica ao afirmar a existência de limitação, in verbis (fls. 441, 556 e 586, g.n.): "Por fim, quanto ao pedido de pensão vitalícia, melhor sorte não assiste ao autor. Tal pedido funda-se na suposta redução da capacidade laboral do autor em função do acidente, o que restou rechaçado pelo perito, que classificou a sequela como leve, alcançando o valor de 10% pela tabela da Susep. [...] Não bastasse, ao final do processo de recuperação,
ficou constatada a existência de sequela consistente no encurtamento de 4 cm da perna esquerda. [...]
Com efeito, apesar de esta eg. Turma Julgadora ter reconhecido a existência de dano físico
permanente, caracterizado pelo encurtamento de 4 cm na perna esquerda do autor, tal fato foi considerado suficiente para a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização pro danos morais, no valor de R$ 35.000,00,
entendendo, por outro lado, não servir de lastro para o pensionamento mensal vitalício, uma vez que a lesão discutida não impede o autor de exercer diversas atividades profissionais." III - Nesse sentido, não há discussão ou dúvidas relacionadas ao dano e comprometimento sofridos. IV - O STJ entende que é cabível o pensionamento, nos limites da redução da capacidade de trabalho do acidentado. Nesse sentido: REsp n. 1.514.775/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 10/11/2016; Agint nos EDcl no AREsp n. 239.129/PR, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 26/10/2017 e REsp n. 1.344.962/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168460 DF 2017/0232241-7, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2019)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. ALTERAÇÃO DOS VALORES. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ I - Na origem, trata-se de ação ordinária de responsabilização em decorrência de acidente de trânsito decorrente de colisão com veículo da polícia militar. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a sentença foi alterada tão somente para alterar o valor dos honorários advocatícios fixados. Esta Corte, em decisão da Presidência, não conheceu do recurso especial. II - (...). É o que se confere do seguinte excerto do acórdão: "Na espécie, o abalo sofrido pela autora em razão da fratura do fêmur e tratamento prolongado, é evidente. Ademais, a autora ficou com cicatrizes,
encurtamento da perna e um membro mais fino que o outro.
Por outro lado, deve-se levar em conta a sua condição, bem como a condição econômica do servidor causador do dano, contra o qual poderá voltar-se a Administração, em ação regressiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).
Com base nesses elementos, o valor fixado na sentença de R$ 30.000,00 a este título, revela-se adequado e proporcional para compensar o dano moral suportado, sem importar em enriquecimento ilícito e tampouco onerar excessiva e desproporcionalmente o causador do dano
[...] Sendo esse sofrimento (dano) moral causado por ato ilícito do preposto do ente público, há necessidade de que a indenização possua valor compatível com a extensão da diminuição do amor-próprio sofrida pela autora, a ser apurado segundo a gravidade do dano sofrido pela vítima e sua repercussão social, a capacidade financeira da demandante, o princípio da razoabilidade e a necessidade de preservar-se o caráter pedagógico-punitivo da medida, além da vedação ao enriquecimento sem causa. Veja que, para os membros inferiores, a perícia reconheceu assimetria permanente (encurtamento da perna), três cicatrizes, além de redução da capacidade e tônus muscular (hipotrofia). E para os membros superiores, restaram, no mínimo, seis cicatrizes diferentes. Apontou também que não consegue ficar em pé, por longo tempo, correr e nem realizar caminhas mais extensas. Portanto, sopesando, a autora faz jus ao pagamento de R$ 2.500,00 a este título, vez que terá, para sempre, que conviver com as cicatrizes e com uma perna menor e mais fina do que a outra."IV - Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual"a pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1714973 PR 2020/0142032-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2020
)

II.3- D
o pensionamento

Na sentença, aduziu o Magistrado
a quo
que, a redução da capacidade laborativa apresentada pela vítima e sua invalidez permanente - estando esta limitada ao percentual de 37,5%, conforme petição inicial-, enseja
pensão
na mesma proporção de ganhos da autora à época do acidente, ou seja, equivalente a 37,5% de um salário-mínimo da época do fato (2016 – R$ 880,00), uma vez que não comprovou renda superior, conforme fartos julgados sobre o tema, pelo prazo de sobrevida fixado pelo IBGE, conforme fl. 07, qual seja: 288 (duzentos e oitenta e oito meses), totalizando R$ 95.040,00 (noventa e cinto mil e quarenta reais), a ser pago em parcela única, na forma do art. 950, parágrafo único do CC.

Todavia, a empresa apelante sustenta que o autor omitiu o fato de estar aposentado, o que a seu ver desnaturaliza o pleito de pensionamento, já que não houve diminuição de sua renda; e que sequer trabalhava como vendedor autônomo, como informado na perícia, mas costureiro, conforme instrumento de procuração.

Esclarece-se que a afirmação de que o apelado encontrava-se aposentado ao tempo do acidente não se ampara nos elementos dos autos. O recorrido, na data da perícia (em 05.11.2020), informou ao expert que havia se aposentado por contribuição há um ano, e o acidente ocorreu em 2016. Outrossim, a circunstância de se presumir a capacidade laborativa da vítima para outras atividades, diversas daquela exercida no momento do acidente, não exclui o pensionamento civil, observado o princípio da reparação integral do dano.

Ademais, o entendimento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firmado no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade laboral não implica inexistência do direito de perceber pensão mensal, a título de danos materiais, mas tão somente limita o seu valor ao salário-mínimo vigente ao tempo da sentença. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA, PARA MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA E RECONHECER O DIREITO À PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. (...). 2.
A vítima de evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente de exercer atividade profissional na época do evento danoso.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.641.571/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020.)

A propósito, o art. 950, caput, do Código Civil estabelece que:
"Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão,
ou se lhe diminua a capacidade de trabalho,
a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá
pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

Assim, diante da comprovada
redução da capacidade laboral
da vítima, atestada no laudo pericial, ipsis litteris, “
Em acordo com os autos e o exame pericial, verificou-se que o reclamante sofreu acidente de trânsito, que provocou sequela que
o
impossibilita de realizar atividades laborativas que garantam a sua subsistência
. Tal condição é
permanente
”,
impõe-se manter a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal, devidamente arbitrada na base em 1 (um) salário mínimo, considerando a sequela irreversível, mesmo diante da ausência comprovação de exercício de atividade remunerada pela recorrente. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE COLETIVO. 1. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. FACULDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. ATIVIDADE LABORATIVA PREJUDICADA. PENSIONAMENTO. CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. INCAPACIDADE PERMANENTE. PENSÃO VITALÍCIA. SÚMULA N. 83/STJ. 5. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. 6. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. PRECEDENTES. 7. VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima na época do acidente, devendo, contudo, ser fixada em um salário mínimo quando não houver comprovação do exercício de atividade remunerada"
(AgInt no REsp n. 1.387.544/AL, Relator o Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 19/5/2017). [...] 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1.764.771/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 14/02/2019.)

Não se ignora o fato de a parte autora ter se reconhecido ter se aposentado por contribuição durante a tramitação da demanda. Ocorre que, o recebimento de benefício previdenciário, aposentadoria ou pensão, não se confunde com a pensão por ato ilícito de natureza civil (art. 950 do Código Civil), havendo a possibilidade de cumulação entre esses benefícios, conforme remansosa jurisprudência. Cito: (STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016); (STJ - AgInt no REsp: 1524020 SC 2015/0071875-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019).

Lado outro, assiste razão ao apelante, quando afirma que a expectativa média de vida do
homem
brasilei
ro
, segundo o IBGE 2016
5
, era de
72,2 anos
, ou seja, o prazo de sobrevida seria de 182,4 meses e não 288 meses (24 anos) como consignado na sentença (amparada na expectativa média de ambos os sexos de 2013 apresentada à fl.07).

O autor detinha 57 anos de idade ao tempo do acidente, fazendo jus ao pensionamento mensal até quando completar 72 anos.

Ademais,
a
hipótese,
a meu ver
, não autoriza pagamento em parcela única,
haja vista que,
para a garantia do sustento d
o
autor, o recomendável é a estipulação de uma pensão mensal,
a fim de se evitar que todo o valor pago em parcela única seja gasto sem que seja cumprida a finalidade do instituto, que é compensar a incapacidade laborativa ao longo da sua vida. Além do mais, não se pode descartar a hipótese de falecimento (implemento de condição resolutiva) em data anterior à expectativa média nacional e a capacidade econômica da empresa apelante. Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO ESTÉTICO. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO E VALOR DA PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. PRETENSÃO DE RECEBER POR PARCELA ÚNICA. DIREITO POTESTATIVO. AUSÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. O acolhimento da pretensão recursal de majoração do valor da indenização por danos morais e da pensão mensal vitalícia também demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3.
O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência sedimentada do STJ no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação

do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Precedentes: AgInt no AREsp 1309076/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020; AgInt no REsp 1797688/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019. 4. A modificação da verba sucumbencial no caso requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que é vedado no âmbito do recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Incidência do teor da Súmula 83 desta Corte. 1.1. Ademais, nos termos do entendimento do STJ, é facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1309076/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020) ; 1. A regra contida no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, ao explicitar que "o prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez", apenas pode ser suscitada pela parte interessada na fase de conhecimento, pois é o momento que a indenização é arbitrada e que são aferidas as circunstâncias exigidas no caput do mencionado normativo para a substituição do regime de pensão. (...). 4.
Além disso, a aplicação do art. 950, parágrafo único, do Código Civil não se configura como direito potestativo da parte, cumprindo ao juiz avaliar a possibilidade de pagamento por meio de parcela única à luz das circunstâncias do caso concreto.
Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1797688/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENSIONAMENTO VITALÍCIO – PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO DO PENSIONAMENTO MENSAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A possibilidade de recebimento da indenização por invalidez em pagamento único está regrado no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil. Observa-se, porém, que o dispositivo mencionado oferece duas opções ao ofendido. A primeira, descrita no caput, é receber uma pensão mensal correspondente ao valor do trabalho para o qual ficou incapacitado, ou ao prejuízo que sofreu. A segunda opção, conforme o parágrafo único, concede ao ofendido uma indenização que não corresponderá mais ao valor do salário do trabalho que ele exercia, mas que será determinada pelo juiz e paga de uma só vez, com o objetivo de compensar as perdas. 2. Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, a indenização em parcela única não seria simplesmente multiplicação do valor de uma pensão mensal pelo número de meses restantes de vida, eis que o dispositivo de lei preconiza que seria arbitrada pelo magistrado no processo de conhecimento, o que não ocorreu no caso em análise. 3. Ademais, “(...) O pagamento, em parcela única, implica, em tese, a desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade, pois a vítima do acidente pode ficar desamparada em determinado momento de sua vida ou provocar o enriquecimento sem causa do credor, caso este faleça de forma prematura. (...) (REsp 1282069/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 07/06/2016) 4. À vista dessas considerações, o pagamento em parcela única pretendido pela recorrente implica na desnaturação do próprio instituto da vitaliciedade. Portanto, neste caso, analisando a situação concreta, não merece reforma a decisão recorrida, uma vez que o pedido de pagamento em cota única se refere à pensão de natureza vitalícia, que não tem estipulação de termo de cessação, razão pela qual, não se aplica a regra do parágrafo único do art. 950 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (AI 5004979-18.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 04/08/2023).

Assim, deve-se manter a fixação do pensionamento -equivalente a 37,5% (grau de invalidez mencionado e requerido na inicial) do salário-mínimo da época do fato-, mas até a data em que o apelado completar 72 anos, e em vista do caráter alimentar da pensão mensal, seu pagamento deve prolongar-se no tempo para atender de forma adequada a tal finalidade, sendo incabível, portanto, o pagamento em uma única parcela, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil.

Dessa forma, as parcelas vincendas deverão ser pagas mensalmente, mediante a
inclusão do autor na folha de pagamento
da empresa
, conforme autoriza o art. 533, §2º, do CPC, levando-se ainda em consideração que, ao que se depreende dos autos, a ré (Itatiaia Móveis) é pessoa jurídica com notória capacidade econômica. Cito: (TJSP; Apelação Cível 1034565-06.2014.8.26.0576; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de Registro: 25/08/2020); (TJ-ES - AC: 00174329820128080006, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2021).

Inclusive, Antônio Cláudio da Costa Machado explica que
“a substituição da
constituição
de capital pela inclusão em folha, fiança bancária ou garantia real não é direito subjetivo do executado, mas apenas faculdade concedida ao juiz, que avaliará a sua conveniência em face de cada caso concreto. Da forma como o texto está redigido, nenhuma restrição há ao deferimento da substituição antes mesmo da
constituição
do capital, o que, na verdade, é solução ágil e econômica”
( Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, 12ª edição, Manole, p. 539).

Em razão da modificação que ora se propõe, notadamente em relação ao pensionamento que passará a se dar de forma mensal, necessário que seja reformada a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência para que, consoante previsão do § 9º do art. 85 do CPC
6
,
a remuneração do patrono da parte apelada/requerente seja calculada com base na soma das condenações – indenizações por danos morais, estéticos, e em relação à pensão mensal, abarcando 12 (doze) prestações vincendas.

II.4 Conclusão

Pelo exposto,
não conheço
do recurso de LIBERTY SEGUROS SA; bem como, conheço e
dou parcial provimento
ao recurso de ITATIAIA MOVEIS SA, a fim de reformar parte da sentença para: (a) reduzir o quantum da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantidas as atualizações da sentença; e (b) fixar pensionamento de forma mensal em favor da parte autora equivalente a 37,5% (grau de invalidez mencionado e requerido na inicial) do salário-mínimo da época do fato, até a data em que o apelado completar 72 anos, encerrando-se o pagamento em caso de óbito, mediante a

inclusão do autor na folha de pagamento da empresa, conforme autoriza o art. 533, §2º, do CPC, mantidas as atualizações da sentença; (c) e por corolário, o percentual de honorários a ser calculado sobre o montante total da condenação, deve também considerar, em relação ao pensionamento mensal, na forma do art. 85, §9º do CPC, o montante equivalente às doze parcelas vincendas.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...). § 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

2
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

3
Art. 224. (...). § 1º Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2º Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

4
Art. 141, “b” da LC estadual 234/2002.

5
“A tábua de mortalidade projetada para o ano de 2016 forneceu uma expectativa de vida de 75,8 anos para o total da população, um acréscimo de 3 meses e 11 dias em relação ao valor estimado para o ano de 2015 (75,5 anos).
Para a população masculina o aumento foi de
3 meses e 18 dias passando de 71,9 anos
para 72,2 anos, em 2016
. Já para as mulheres o ganho foi um pouco menor, em 2015 a expectativa de vida ao nascer era de 79,1 anos se elevando para 79,4 anos em 2016 (3 meses e 7 dias maior)”. Segundo consta da Tábua completa de mortalidade para o Brasil – 2016, divulgada no site do IBG: <
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=73097
> Acesso em 30.08.2023.

6
Art. 85, §9º:
"indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas"

_________________________________________________________________________________________________________________________________